Tribunal: TJSP
Processo: 2093836-27.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Contrariedade à evidência dos autos. Pleito desclassificatório. Impossibilidade. Conjunto probatório satisfatório à comprovação dos atos criminosos. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Cumprimento de mandado de busca e

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Contrariedade à evidência dos autos. Pleito desclassificatório. Impossibilidade. Conjunto probatório satisfatório à comprovação dos atos criminosos. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Cumprimento de mandado de busca e apreensão. CAYKE apontado como um dos responsáveis por armazenar as drogas para traficantes da região. Apreensão de 9 pedras de crack, com peso de 4,77 gramas, além e R$ 60,00. Acórdão definitivo que apresentou fundamentação idônea, mantendo a condenação do apenado pelo narcotráfico. No entanto, as penas comportam reparos. Apenado primário e sem antecedentes, além de ser menor de 21 anos na data dos fatos. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor indevidamente negado. Aplicação em patamar máximo. Penas finais em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Parcial procedência.